Tribunal: TJDFT
Processo: 0723120-33.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0723120-33.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONDOMNIO DA CHACARA 183 RECORRIDO: STEFANYA NUNES PORTUGUEZ DE SOUZA, SERGIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO Estabelece o art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais que o relator pode não conhecer de recurso. O presente recurso não merece ser conhecido porque interposto fora do prazo legal. Senão, vejamos. A sentença foi disponibilizada no DJE em 30/06/2023 (ID 50077098), ocorrendo a publicação em 03/07/2023. Logo, o prazo final para a interposição do recurso inominado se encerrou no dia 17/07/23. Como o recurso do réu autora somente foi protocolado em 24/07/2023 (ID 50077099), é manifestamente intempestivo. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.